Tribunal: TJBA
Processo: 8004761-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004761-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICA KARINE SOUSA ARAUJO

Advogado(s)
:
ISABELA OLIVEIRA MARTINS DA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLAÇÃO.
OMISSÃO NO JULGAMENTO.
AGRAVO INTERNO

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DIRE
ITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. ENDEREÇO INCOMPLETO. ERRO DO CREDOR. TEMA 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE.
DIS
TI
N
GUISHING
. CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INSUFICIÊNCIA PARA SANAR VÍCIO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que deixou de apreciar agravo interno interposto pela instituição financeira. No mérito do agravo interno omitido, o banco insurgiu-se contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da devedora, extinguindo ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por invalidade na constituição em mora. O banco sustenta a aplicação do Tema 1.132/STJ e a validade da notificação premonitória, alegando que o retorno com motivo "mudou-se" e o comparecimento espontâneo da devedora supririam eventuais irregularidades.

II. QUESTÃO EM
DIS
CUSSÃO

A controvérsia envolve duas questões
dis
ti
n
tas: (i) a omissão formal do acórdão que não analisou agravo interno previamente interposto; e (
ii
) no mérito do agravo interno, a validade da constituição em mora mediante notificação enviada a endereço incompleto por erro de digitação do credor, e a aplicabilidade do Tema 1.132/STJ a esta hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os Embargos de Declaração são admissíveis quando o acórdão incorre em omissão formal ao deixar de examinar recurso regularmente interposto, sendo exigível o julgamento expresso de todos os recursos pendentes contra determinado ato decisório.

3.2. O Tema 1.132/STJ, que
dis
pensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor em contratos com alienação fiduciária, pressupõe o envio da notificação ao endereço correto e completo indicado no instrumento contratual, visando proteger o credor diligente da omissão ou recusa do devedor.

3.3. A técnica do
dis
ti
n
guishing

impõe o afastamento do precedente vinculante quando as circunstâncias fáticas do caso concreto revelam peculiaridades substanciais não abrangidas pel
as razões de
deci
dir
do julgado paradigma.

3.4. Configura vício de origem a notificação premonitória enviada a endereço incompleto por erro material do credor na transcrição dos dados contratuais, especialmente quando o devedor forneceu comprovante de residência contendo informação completa, incluindo número de apartamento posteriormente omitido pelo credor no contrato.

3.5. A omissão do número do apartamento em endereço residencial de edifício configura obstáculo concreto à localização do destinatário, constituindo falha na diligência do credor que impede a aplicação da presunção de validade prevista no Tema 1.132/STJ, pois o insucesso na entrega decorre de negligência da instituição financeira, não de má-fé ou inércia do devedor.

3.6. A boa-fé objetiva impõe ao credor fiduciário, como parte que detém o poder de redação dos instrumentos contratuais padronizados, o dever lateral de cuidado e diligência na transcrição exata e completa dos dados fornecidos pelo consumidor, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais bancárias.

3.7. O retorno da notificação com motivo genérico "mudou-se" não sana o vício originário do endereço incompleto transcrito no contrato, não podendo prevalecer sobre a proteção mínima ao consumidor e o princípio da segurança jurídica.

3.8. O comparecimento espontâneo do devedor aos autos, embora supra a necessidade de citação para fins de validade do processo, não possui o condão de sanar a ausência de pressuposto material de procedibilidade exigido pela legislação especial, uma vez que a mora validamente constituída é condição essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

3.9. A invalidade da constituição em mora acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual extrínseco in
dis
pensável ao rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

IV.
DIS
POSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão
do acórdão ID
77153824
. Agravo Interno conhecido e
não
prov
ido.

Teses de julgamento:

1.
O acórdão que deixa de examinar expressamente agravo interno regularmente interposto incorre em omissão formal, impondo-se o acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado e análise do recurso preterido.

2.
O Tema 1.132/STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial em contratos com alienação fiduciária, não se aplica quando a notificação premonitória foi enviada a endereço incompleto por erro de digitação do credor na transcrição dos dados contratuais, sendo aplicável a técnica do
distin
guishing

quando o vício é de origem e decorre de negligência exclusiva da instituição financeira.

3.
A omissão de complemento essencial do endereço residencial (número de apartamento) por falha do credor na elaboração do contrato configura violação ao dever lateral de cuidado inerente à boa-fé objetiva nas relações de consumo, invalidando a constituição em mora e impedindo a propositura válida da ação de busca e apreensão.

4.
O comparecimento espontâneo do devedor não sana a invalidade da constituição em mora por notificação enviada a endereço incompleto, uma vez que a mora validamente comprovada é pressuposto material de procedibilidade do rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69, cuja ausência acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022, inciso II, do CPC; Art. 485, inciso VI, do CPC; Art. 239, § 1º, do CPC; Art. 240 do CPC; Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1.132; STJ - Súmula 72.

Vistos, relatados e
dis
cutidos estes autos em que figura como embargante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como embargada
ERICA KARINE SOUSA ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração para sanar omissão
do Acórdão ID
77153824
e
CONHECER
do Agravo Interno,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora